Tribunal: TCU
Processo: 023.669/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego -SPPE/Ministério do Trabalho e Previdência Social -MTPS, em desfavor do Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF XXX.139.232-XX), ex-Prefeito Municipal, gestão 2009-2012, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pela SPPE, no âmbito do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã n. 46958.001020/2009-36 (Siafi/Siconv 299511), ao Município de Bragança/PA, em razão de irregularidades na execução do referido programa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Edson Luiz de Oliveira, prefeito do Município de Bragança (PA) entre 2009 e 2012, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados ao município pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), do Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã n. 46958.001020/2009-36 com vigência entre 18/12/2009 e 18/06/2011, no valor de R$ 890.330,00, sendo R$ 845.813,50 de responsabilidade da União e R$ 44.516,50 correspondentes à contrapartida do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Edson Luiz de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 excluir o Instituto Nacional de Desenvolvimento Profissional do rol de responsáveis; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Edson Luiz de Oliveira, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/10/2010 42.207,38 20/5/2010 340.000,00 5/11/2010 380.000,00 30/11/2010 54.200,00 9.4 aplicar ao responsável Edson Luiz de Oliveira, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.3 e 9.4 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.7 enviar cópia deste acórdão a Edson Luiz de Oliveira, ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Profissional à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia - SPPE/ME, para ciência, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo relatório e voto que o fundamentam, pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8 enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Pará, informando-a de que o inteiro teor da deliberação pode ser acessado em www.tcu.gov.br/acordaos.